Tribunal: TJSP
Processo: 1038070-84.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279202
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038070-84.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado GENOAR DADALL-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Suspensão do processo, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038070-84.2015.8.26.0506 -Voto no 20773
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1038070-84.2015.8.26.0506
Comarca: RIBEIRÃO PRETO
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: GENOAR DADALL-ME
Juiz (a) Sentenciante: LUCILENE APARECIDA CANELLA DE MELO
Voto no 20773/dig.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
ICMS.
PRETENSÃO
À
EXCLUSÃO DA TUSD E DA TUST DA BASE DE CÁLCULO
DO ICMS. Decisão do STJ que determinou o sobrestamento do
feito até o julgamento do Tema 986. Suspensão no território
nacional de todos os feitos a respeito do tema, inclusive o IRDR
deste Tribunal.
Suspensão do processo.
Vistos.

Cuida-se
de
ação
declaratória
de
c.c.
repetição de indébito movida por Genoar Dadall-Me, em face da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, alegando, em síntese,
que, na qualidade de contribuinte de fato do ICMS incidente sobre a
energia elétrica, constatou que a base de cálculo que está sendo
utilizada para computar o valor do referido imposto é incorreta e
ilegal, bem como que as tarifas de Distribuição ou Transmissão
(TUSD e TUST) não devem compor a base de cálculo do ICMS
suportado pelos usuários de energia elétrica, eis que inexistente a
relação jurídico-tributária. Objetiva, assim, a condenação das
requeridas à cessação da cobrança indevida do ICMS, e repetição do
indébito, para restituir os valores cobrados em excesso, mais juros e
correção monetária.
A
r.
sentença
de
fls.
120/122,
julgou
procedente o pedido, para excluir da base de cálculo do ICMS os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038070-84.2015.8.26.0506 -Voto no 20773
3
valores relativos à Tarifa de Usos do Sistema de Transmissão
(TUST) e Distribuição (TUSD); bem como para condenar a ré na
restituição dos valores indevidamente pagos, respeitada a prescrição
quinquenal, acrescidas de correção monetária desde a data em que
deveriam ter sido realizados os pagamentos, aplicando-se a Tabela
Prática para cálculo de atualização monetária dos débitos judiciais
do TJSP, por ser inaplicável a Lei n. 11.960 de 29/06/2009, ante a
declaração de inconstitucionalidade parcial proclamada na ADIN
4357 DF, bem como juros de mora, a partir da citação, no percentual
aplicável à poupança. Julgou extinto o processo nos termos do artigo
487, I, do CPC. Pela sucumbência, condeno a ré à restituição das
custas e despesas processuais e ao pagamento dos honorários
advocatícios, estes fixados em 800,00, corrigidos a partir desta
decisão, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
Apelou o autor (fls. 125/149), pugnando pela
reforma da r. sentença.
Contrarrazões (fls. 153/164).
É o relatório.
Fundamento e voto.
É caso de suspensão do processo, por força
da decisão do C. STJ nos EEiv. 1.163.020/RS (Tema 986), proferida
em 28/11/17, que determinou a suspensão de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão
delimitada e tramitem no território nacional (art. 1037, II, do
CPC/2015).

Diante do exposto, pelo meu voto, determino

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038070-84.2015.8.26.0506 -Voto no 20773
4
a suspensão do processo, até o julgamento pelo STJ.
CAMARGO PEREIRA
Relator